Tribunal: TJMT
Processo: 0001358-51.2010.8.11.0039
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001358-51.2010.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (APELANTE), ANDREA MARCIANA INACIO - CPF: 288.906.858-75 (ADVOGADO), CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), N. A. TRASNPORTES LTDA - ME - CNPJ: 02.861.580/0001-37 (APELADO), MARCOS LOMBARDI SANT ANNA - CPF: 324.497.858-41 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 785.495.748-72 (ADVOGADO), WILSON BRITO DA LUZ JUNIOR - CPF: 216.101.618-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTENCIA JUDICIARIA CONCEDIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
JUSTIÇA GRATUITA.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.

EXTINÇÃO POR ABANDONO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A apelante sustenta que a ausência de bens penhoráveis enseja apenas suspensão do processo (art. 921 do CPC) e alega ausência de intimação pessoal. Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça em razão de sua situação de recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à empresa em recuperação judicial; (
ii
) estabelecer se a não localização de bens penhoráveis autoriza a extinção do cumprimento de sentença ou apenas sua suspensão, especialmente diante da ausência de intimação pessoal da exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita exige comprovação da incapacidade de arcar com despesas processuais, não sendo automática em casos de recuperação judicial. Todavia, a juntada de documentos demonstrando a crise econômico-financeira autoriza a concessão do benefício (CPC, art. 98; Súmula 481/STJ).

A não localização de bens penhoráveis não caracteriza abandono da causa e não autoriza a extinção do processo, mas apenas sua suspensão, conforme art. 921, III, do CPC.

A extinção por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige intimação pessoal da parte autora, requisito não observado no caso.

A exequente, ademais, demonstrou interesse no prosseguimento do feito, com manifestações regulares e pedidos de diligências, o que afasta a configuração de abandono processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A empresa em recuperação judicial pode obter justiça gratuita desde que comprove documentalmente a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A não localização de bens penhoráveis enseja a suspensão do cumprimento de sentença e não sua extinção.

A extinção do processo por abandono exige intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 485, III e § 1º, 921, III, §§ 1º a 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481. TJMT, Apelação Cível nº 0010764-70.2011.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.08.2016, DJE 29.08.2016; TJMT, Apelação Cível nº 0001777-63.2013.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.03.2024, DJE 28.03.2024.

R E L A T Ó R I O

AP

0001358-51.2010.8.11.0039

QUATRO MARCOS LTDA X N. A. TRANSPORTES LTDA-ME

RELATÓRIO

Eminentes p
ares:

Trata-se de recurso de A
pelação interposto por

QUATRO MARCOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito,
manejado em face de
N. A. TRANSPORTES LTDA-ME
,
com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

A apelante alega que

a não localização de bens penhoráveis não enseja a extinção do processo em cumprimento de sentença, mas apenas sua suspensão, conform
e previsto no artigo 921 do CPC.

Fala que
não houve
a sua
intimação pessoal, requisito obrigatório para a extinção do processo por abandono
. Afirma que
sempre demonstrou interesse na satisfação de seu crédito, manifes
tando-se regularmente nos autos.

Pugna pela
concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando dificuldades financeiras comprovadas pela sua condição de empresa em recuperação judicial.

Posto isso,

requer a
reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 311483390 – fl. 115)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Eminentes pares:

A apelante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que se encontra em recuperação judicial, o que demonstraria sua momentânea incapacidade financeira para arcar com as custas processuais.

A jurisprudência dos tribunais, inclusive deste Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de que o simples fato de uma empresa estar em recuperação judicial não implica automaticamente o reconhecimento da hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, sendo necessária a demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

No caso em análise, a apelante comprovou documentalmente sua condição de empresa em recuperação judicial, o que, somado ao contexto da crise econômico-financeira enfrentada, constitui indício relevante de sua dificuldade momentânea para o custeio das despesas processuais sem prejuízo da manutenção de sua atividade empresarial.

Assim, com fundamento no art. 98 do CPC e na Súmula 481 do STJ,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça à parte apelante.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes p
ares:

Na hipótese, trata-se de
ação originária de procedimento ordinário ajuizado pela apelante em face de N A TRANSPORTES LTDA, que resultou em acórdão favorável à autora, reformando a sentença de primeiro grau.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a exequente requereu a intimação da executada para pagamento do débito no valor de R$ 12.863,64 (doze mil, oitocentos e sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos).

Devidamente intimada, a executada não efetuou o pagamento voluntário do débito, o que ensejou pedido da exequente para realização de penhora online via sistema BACENJUD, que restou infrutífera.

Após sucessivas tentativas de localização de bens da executada, inclusive com reiterados pedidos de pesquisa nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todos sem êxito, o juízo de primeiro grau determinou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o prazo de suspensão, a exequente foi intimada para indicar bens passíveis de penhora, mas não o fez, o que levou ao arquivamento do processo.

Posteriormente, a exequente requereu o desarquivamento do feito e novamente solicitou a realização de pesquisas nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, sem indicar qualquer bem à penhora.

Diante disso, a magistrada de primeiro grau julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos relatados alhures.

Como dito,
a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, por abandono da causa pela parte exequente.

Ocorre que, conforme bem apontado pela apelante, a não localização de bens penhoráveis não autoriza a extinção do processo de execução ou de cumprimento de sentença, mas apenas sua suspensão, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC, que assim dispõe:

A
rt. 921. Suspende-se a execução:

(...)

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a ausência de bens penhoráveis não autoriza a extinção do processo executivo, mas apenas sua suspensão.

A propósito:

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
- EXTINÇÃO
POR FALTA DE BENS PENHORÁVEIS - ART. 485, INCISO IV, DO CPC - DESCABIMENTO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

A não localização de bens penhoráveis, por si só, não caracteriza desídia ou abandono da causa, bem como não enseja a extinção da execução.

(N.U 0010764-70.2011.8.11.0004
,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/08/2016,
Publicado
no DJE 29/08/2016)

Ademais, para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC, é imprescindível a prévia intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, conforme dispõe o § 1º do referido artigo:

"§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

No caso em análise, não houve a intimação pessoal da parte exequente, o que, por si só, já seria suficiente para anular a sentença recorrida.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVENTARIO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - ART. 485, III, §1º DO CPC - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O
ANDAMENTO DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção
.
(N.U 0001777-63.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Ressalte-se, ainda, que a exequente demonstrou interesse no prosseguimento do feito, manifestando-se regularmente nos autos e requerendo diligências para localização de bens da executada, não havendo que se falar em abandono da causa.

Ante
o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
c
onceder à apelante os
benefícios da justiça gratuita e, no mérito, a
nular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do cumprimento de sentença, com a aplicação do disposto no artigo 921 do CPC, caso não sejam localizados bens penhoráveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025